Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724006-71.2022.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDAS: LIANA BARBARESCO GOMIDE MATHEUS, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATUAL. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte autora serem apreciadas no bojo do mérito recursal. 1.1. In casu, há pertinência subjetiva na relação jurídica sob exame, principalmente porque a empresa ré, J&amp;B, atuou, à época da negociação, como correspondente em operação de câmbio da empresa apelante (B&amp;T Corretora), as quais, conforme narrativa da inicial, geraram à consumidora prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento contratual. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A atividade comercial de intermediação e negociação de moeda estrangeira deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de correspondente realizado entre a empresa apelante e a ré J&amp;B Viagens e Turismo LTDA prever cláusula de responsabilização daquela perante terceiros por atendimento prestado, o comprovante de transferência e o recibo de encomenda de moeda estrangeira confirmam a parceria comercial e o engajamento da empresa apelante na cadeia de fornecimento do serviço. O e-mail apresentado pela autora, após consulta ao próprio Banco Central, revela que a empresa J &amp; B Viagens e Turismo LTDA era registrada como correspondente cambial da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, com vínculo vigente no período da contratação dos serviços pela autora. 3. 1. Ainda que a empresa apelante não tenha sido responsável pela emissão do canhoto de encomenda de moeda estrangeira, tampouco tenha recebido os valores pagos pela autora, incumbe à instituição contratante do correspondente, ora B&amp;T Corretora de Câmbio, a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, garantindo a integridade, confiabilidade e segurança das transações (art. 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central). Cabe, ainda, à contratante verificar a existência de situações que desabonem a contratada, podendo adotar medidas de caráter preventivo (art. 4o), ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelante durante a execução do contrato. 3.2. Evidenciada sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados (arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34, do CDC). 4. O fato de a operação cambial estar em desacordo com as normas do Banco Central, por ter sido realizada pela J&amp;B com promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura, não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa apelante, nem mesmo atrai culpa à autora por ter assumido risco pela operação. Isso porque cabe à instituição contratante, ora B&amp;T Corretora de Câmbio, identificar eventuais irregularidades praticadas pela correspondente J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, mostrando-se desarrazoado, sob ótica protecionista, transferir à consumidora riscos pelo desenvolvimento da atividade. 5. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (Temas no 99 e 112/STJ) 6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, afirmando, em síntese, que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam em nome próprio e apenas em benefício próprio, de forma totalmente contrária ao disposto na lei federal aplicável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, articulando que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos apelos, a inversão dos ônus sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia que as todas as publicações sejam feitas em exclusivamente em nome dos advogados nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB/DF 38.036 e VINCÍCIOS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de correspondente realizado entre a empresa apelante e a ré J&amp;B Viagens e Turismo LTDA prever cláusula de responsabilização daquela perante terceiros por atendimento prestado (cláusula 3.2.3, ID 52679945, pág. 05), o comprovante de transferência (ID 52679936) e o recibo de encomenda de moeda estrangeira (ID 52679935) confirmam, de maneira indene de dúvidas, a parceria comercial e o engajamento da empresa apelante na cadeia de fornecimento do serviço, evidenciando sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, do CDC[6]. Ademais, o e-mail apresentado pela autora, após consulta ao próprio Banco Central, revela que a empresa J &amp; B Viagens e Turismo LTDA era registrada como correspondente cambial da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, com vínculo vigente entre 30 de setembro de 2011 e 22 de janeiro de 2020 (ID 52679946), ou seja, durante o período da contratação dos serviços pela autora (dezembro/2019, ID 52679935). Nesse contexto, ainda que a empresa apelante não tenha sido responsável pela emissão do canhoto de encomenda de moeda estrangeira, tampouco tenha recebido os valores pagos pela autora, incumbe à instituição contratante do correspondente, ora B&amp;T Corretora de Câmbio, a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, garantindo a integridade, confiabilidade e segurança das transações (art. 2o[7] da Resolução 3.954/2011 do Banco Central). Cabe, ainda, à contratante verificar a existência de situações que desabonem a contratada, podendo adotar medidas de caráter preventivo (art. 4o[8]), ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelante durante a execução do contrato. Por tais razões, descabe cogitar tese de inexistência de relação jurídica entre as partes. Além disso, o fato de a operação cambial estar em desacordo com as normas do Banco Central, por ter sido realizada pela J&amp;B com promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura, não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa apelante, nem mesmo atrai culpa à autora por ter assumido risco pela operação. Isso porque cabe à instituição contratante, ora B&amp;T Corretora de Câmbio, identificar eventuais irregularidades praticadas pela correspondente J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, mostrando-se desarrazoado, sob ótica protecionista, transferir à consumidora riscos pelo desenvolvimento da atividade. Sobre a temática, colaciono alguns precedentes do Tribunal a corroborar a responsabilidade solidária das empresas rés pela falha na prestação do serviço: ..... Ao contrário do que sustenta a apelante, a sentença proferida nos autos no 0710915-97.2020.8.07.0001 - utilizada como fundamentação defensiva -, foi reformada pelo primeiro precedente colacionado (Acórdão no 1763214, da Relatoria da Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, citado anteriormente), afastando a tese de que a empresa J&amp;B agiu em nome próprio. A propósito, inexiste mínimo lastro probatório no sentido de que a empresa corretora de câmbio contratante não tenha se beneficiado das transações realizadas pela empresa correspondente. Nesse sentido, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença, cujos fundamentos prevalecem, quanto à necessidade de rescisão do contrato de ID’s 145348956, denominado “encomenda de moeda estrangeira”, além da condenação das empresas rés, de maneira solidária, a restituir à autora o valor total desembolsado pela compra de moeda estrangeira, no importe de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) (ID 54609942). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, porquanto já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.”(ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023. Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB/DF 38.036 e VINCÍCIOS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023